Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708805-06.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO HONORATO DOS SANTOS, MARIA DO CARMO LOURENCO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO LIMA, MARIA DO CARMO DE LIMA, MARIA DO CARMO LOPES DE SOUSA, MARIA DO CARMO MAGALHAES FILHA SOUSA, MARIA DO CARMO MARTINS, MARIA DO CARMO MOURA PRIMO, MARIA DO CARMO MUNIZ CHAGAS, MARIA DO CARMO GONCALVES DE ANDRADE CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, Maria do Carmo Lourenço de Almeida, Maria do Carmo Lima, Maria do Carmo Lopes de Sousa, Maria do Carmo Magalhães Filha Sousa, Maria do Carmo Martins, Maria do Carmo Moura Primo, Maria do Carmo Gonçalves de Andrade Cardoso, Maria do Carmo Honorato dos Santos, Maria do Carmo de Lima e Maria do Carmo Muniz Chagas contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Maria do Carmo Honorato dos Santos, Maria do Carmo de Lima, Maria do Carmo Muniz Chagas e Maria do Carmo Magalhães Filha Sousa requereram a desistência do recurso (id 43370970 e 45782441). O art. 998 do Código de Processo Civil permite que o recorrente desista, a qualquer tempo, do recurso interposto, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação dos demais litisconsortes. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator